Tribunal: TJMT
Processo: 0002273-47.2020.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002273-47.2020.8.11.0008
APELANTE: EDNELZA APARECIDA SILVA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ednelza Aparecida Silva da Conceição contra sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a representação por infração administrativa contra ela oferecida pelo Ministério Público Estadual em face da promoção de evento realizado no espaço “MahLu”.
As autoridades policiais teriam encontrado, no local, três adolescentes em estado de coma alcoólico, dentre eles o irmão da apelante, sem a devida autorização e desacompanhado dos responsáveis, em afronta ao art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe pena de multa equivalente a 03 (três) salários mínimos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento a partir da citação.
Dispõe o art. 21, alínea “e” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, que compete às Câmaras Isoladas de Direito Privado, processar e julgar recursos interpostos contra decisão dos Juízes da Infância e Juventude, não compreendidos na competência do art.22, II, “c”.
Desse modo, considerando a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Apelo e determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição à uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora